Tribunal: TJSP
Processo: 0005834-53.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição por aprovação no exame do "ENCCEJA" – Recurso da defesa postulando a concessão da benesse – Recomendação no 44 do CNJ que não há de ser aplicada em razão da ausência de comprovação de que o sentenciado realizou o estudo, mesmo que por conta própria, durante o cumprimento da pena – Incabível a concessão da benesse no caso dos autos – Precedentes – Decisão mantida

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição por aprovação no exame do "ENCCEJA" – Recurso da defesa postulando a concessão da benesse – Recomendação no 44 do CNJ que não há de ser aplicada em razão da ausência de comprovação de que o sentenciado realizou o estudo, mesmo que por conta própria, durante o cumprimento da pena – Incabível a concessão da benesse no caso dos autos – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.